Tribunal: TJMT
Processo: 0041532-86.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041532-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com repetição de indébito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

2.

A Apelante alegou celebração de contrato de compra e venda de fração ideal de imóvel, apontando descumprimento contratual e má-fé por parte da Apelada, além de pleitear danos materiais, morais e repetição de valores pagos.

3.

A sentença recorrida entendeu pela ausência de comprovação de vínculo contratual direto entre as partes, bem como pela inexistência de responsabilidade da Apelada pelos prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se houve relação contratual entre a Apelante e a Apelada;

(ii) analisar a existência de responsabilidade civil da Apelada pelos prejuízos alegados pela Apelante;
(iii) examinar a possibilidade de restituição de valores pagos e condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os elementos dos autos indicam que o contrato de compra e venda foi firmado entre a Apelante e terceiro, sem anuência da Apelada. Não há provas de que a Apelada tenha participado do negócio jurídico ou recebido valores da Apelante.
6. A ausência de vínculo contratual entre as partes impossibilita a responsabilização da Apelada pelos alegados danos materiais, morais ou repetição de indébito.
7. Os transtornos experimentados pela Apelante decorrem de relação jurídica diversa, não configurando ato ilícito praticado pela Apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação de vínculo contratual entre as partes exclui a responsabilidade civil da construtora por supostos danos decorrentes do negócio jurídico realizado por terceiros."
"2. A inexistência de provas da participação da Apelada no contrato de compra e venda inviabiliza a restituição de valores e condenação em danos morais."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 487, I; CC, art. 360.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência fornecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébitos n. 0041532-86.2016.8.11.0041, julgou improcedentes, os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

A Apelante em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, alegando que celebrou com a Apelada, contrato de compromisso de compra e venda futura de fração ideal de unidade autônoma de imóvel no condomínio Reserva do Rio Cuiabá, com a expectativa de que o bem fosse utilizado como residência para seus pais idosos, contudo foi surpreendida com a venda do imóvel para terceiros, mesmo após a celebração do Termo Aditivo, que a reconhecia como Compradora e Procuradora.

Discorre sobre todas as etapas da transação do contrato de compra e venda futura e

Assevera que o termo aditivo celebrado entre as partes não é apenas um ajuste ao contrato original, mas uma verdadeira novação, conforme o artigo 360 do Código Civil, reconhecendo-a como legítima proprietária e, já que altera as condições de pagamento, fato que não foi considerado pela sentença apelada.

Salienta que está demonstrada a má-fé, o desrespeito à relação contratual e cobrança abusiva da Apelada.

Aduz, ainda, que está comprovado os danos materiais e morais sofridos, devido à frustração legítima de expectativas e ao desgaste emocional ao longo das tratativas com a Apelada.

Afirma, também, que deve ser reembolsado das quantias pagas no consórcio no grupo 1007, cota 886, que equivale a R$ 4.697,58 (quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), já que é patente direito do consorciado ao reembolso das parcelas pagas.

A Apelada apresenta suas contrarrazões,

rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébitos n. 0041532-86.2016.8.11.0041, julgou improcedentes, os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Denota-se dos autos que Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques ajuizou a Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébitos em face da Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda aduzindo, em síntese, que ao adquirir um imóvel no condomínio horizontal Reserva do Rio Cuiabá, situado na Via Projetada 03, s/n, bairro Jardim Imperial, nesta comarca, foi enganada com relação ao preço e as circunstâncias que a fizeram escolher a unidade habitacional.

Afirmou que o imóvel seria destinado a moradia de seus pais que são idosos e por isso, almejava uma unidade próxima a guarita. Para tanto, o representante da empresa requerida informou que a unidade nº 47 estava livre para compra, pois oriunda de compradores que desistiram da aquisição, no entanto, haveria uma diferenciação no preço.

Ressaltou que esta manobra da Requerida estava constituída de fraude, pois infiltrava terceira pessoa no negócio quando na verdade a requerida estava revendendo seu próprio bem e causando prejuízo a autora, na medida em que qualquer terreno anunciado pela requerida equivalia a R$ 304.000,00, enquanto a autora comprou o imóvel pelo valor de R$ 313.322,00.

Argumentou que a diferença entre o valor que entende correto e que lhe foi cobrado é de R$ 9.322,00 e essa quantia foi paga no dia 28.07.2014 e por isso precisa ser devolvido em dobro.

Narrou ainda que arcou com os encargos de inadimplência do antigo comprador e após todo o pagamento, o bem ainda não foi registrado em seu nome.

Asseverou que o imóvel não foi entregue nas mesmas características anunciada já que o teto da construção não é de laje e sim forro de PVC, lesionado direito da autora que adquiriu um bem com característica de ser uma casa de 03 quartos, sendo uma suíte, piso em porcelanato, laje de concreto, com quintal murado e vaga para dois carros na garagem

Diante disso, requereu a procedências dos pedidos para rescindir o contrato por culpa exclusiva da Requerida, danos materiais e multa contratual no importe de 2% sobre o valor do contrato e, dano moral na importância de R$ 100.000,00.

O Juiz singular, ao analisar o pedido formulado, julgou-o improcedente, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, julgo improcedente os pedidos iniciais apresentados nesta ação proposta por Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques em desfavor da Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda. Em consequência, resolvo mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Em razão do princípio da causalidade, condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza da causa, o extenso tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 2º, art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Contra essa decisão se insurge Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques pretendendo a reforma da sentença apelada.

Sabe-se que, em todo contrato de compra e venda evidencia-se obrigações recíprocas por ambas as partes. A do comprador de pagar o preço em dinheiro, e a do vendedor de transferir o domínio da coisa objeto do contrato.

In casu
, extrai do contrato de compra e venda da qual a Apelante pretende rescindir observa que foi firmado entre ela e Márcia Aparecida de Oliveira que possuía procuração pública de Ademir Barbosa Muniz.

Logo, é incontroverso que a construtora recorrida não integrou o negócio jurídico realizado pela Apelante com terceira pessoa em que firmara a aquisição do imóvel objeto da lide.

Desta maneira, como bem observado pelo Magistrado singular a Apelante não comprova que adquiriu o imóvel da construtora Apelada.

Assim, em que pese a Apelante alegar que celebrou termo de aditivo do contrato, no qual a Apelada possuía a ciência, o que comprova a Apelante como legítima proprietária e a alteração nas condições de pagamento, o contrato de compra e venda em questão, nem sequer possui a assinatura da Apelada.

Frisa-se que, a Apelada não veio a receber valores da Recorrente, de modo que não há que se falar em restituição de valores pagos e, nem responsabilizar a Recorrida pela obra de infraestrutura na residência porque não houve relação estabelecida com a Apelante e a Apelada.

Sendo assim, não existe responsabilidade civil da construtora Apelada pela venda para terceiros do imóvel, pois além dos valores terem sido destinado a vendedora Márcia e não terem sido direcionado a Apelada, não há provas de que foi formalizado o contrato de compra e venda com as devidas assinaturas das partes e anuência da Recorrida.

Neste contexto, os transtornos e meros aborrecimentos enfrentados pela Apelante, não seriam de responsabilidade da Apelada.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025